Tribunal: TJDFT
Processo: 0736538-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736538-66.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: MARIA DA GRAÇA BOGDANOVICZ CORDEIRO, JOSÉ WILMAR RODRIGUES CORDEIRO, LEANDRO RODRIGUES CORDEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA ORAL INDEFERIDA. INUTILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE DIVÓRCIO JUDICIAL. EXAME INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. APARENTE MANUTENÇÃO DE RELACIONAMENTO MARITAL APÓS O TÉRMINO DO CASAMENTO. DÍVIDA DECORRENTE DE INSUCESSO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA POR UM DOS EX-CÔNJUGES EM RELAÇÃO EMPRESARIAL MUITO TEMPO APÓS O DIVÓRCIO. SIMULAÇÃO DE DIVÓRCIO NÃO VERIFICADA. POSSÍVEL ESTABELECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. OBRIGAÇÃO COMUM. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO OUTRO EX-CÔNJUGE. NÃO CABIMENTO. COMPRA E VENDA EFETUADA AO FILHO DO EX-CASAL. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO SOBRE ACERVO COMUM PASSÍVEL DE CONSTRIÇÃO. NULIDADE NÃO APURADA. 1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe apreciar livremente as provas apresentadas, devendo apenas indicar os motivos que levaram a formação de seu convencimento, por isso mesmo, indeferindo os requerimentos de provas inúteis ou protelatórios, notadamente, quando os autos estiverem suficientemente instruídos, de modo a fornecer elementos de convicção aptos para amparar a resolução da questão controvertida. 2. No particular, ainda que não tenham sido designada audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, tal como postulado pela apelante, não se vislumbra cerceamento de defesa em razão da inutilidade da prova, dado que irrelevante para infirmar as questões de direito efetivamente discutidas na causa e considerando o farto acervo probatório produzido, que sobressai suficiente para formação do convencimento motivado do julgador. 3. Conquanto não aviada ação declaratória de nulidade (“querela nullitatis”) junto ao juízo competente, não há óbices para que a tese acerca de uma possível simulação de divórcio ou de partilha seja examinada em caráter meramente incidental na esfera cível, isto é, sem produzir qualquer outro efeito para além daqueles decorrentes de um possível acolhimento ou não dos pedidos principais, consistentes na eventual responsabilização patrimonial do ex-cônjuge por dívida assumida pelo outro e em reconhecimento de simulação de negócio jurídico de compra e venda de imóveis, ambos ocorridos após o divórcio, não havendo nisso sentença ultra ou extra petita ou qualquer irregularidade processual. 4. Considera-se simulado o negócio jurídico em que se apura a existência de disparidades entre as declarações nele contidas e a real vontade dos contratantes. Tem-se uma declaração enganosa da vontade em vista da obtenção de um resultado diverso da sua finalidade aparente, enganando-se terceiros ou burlando-se a lei. 5. Não se revela plausível o reconhecimento de simulação de divórcio somente em decorrência da possível ausência de bens para responder pelos prejuízos experimentados pela parte autora em razão do insucesso dos negócios jurídicos empresariais que ela firmou com o contratante obrigado anos após o divórcio deste com a ex-esposa, nos quais este deu em garantia as respectivas quotas sociais da sociedade em que os recursos fomentados por aquela necessariamente deveriam ter sido investidos, possivelmente, tendo a credora passado a figurar em seu quadro social como sócia em cumprimento das garantias estabelecidas nos ajustes. 6. Não há que se falar em simulação de divórcio, senão que, após o seu decreto, os outrora cônjuges casados, aparentemente, teriam estabelecido união estável sob o regime da comunhão parcial de bens. Por conseguinte, não há como responsabilizar a ex-esposa pela dívida tomada pelo ex-esposo após o divórcio. Ainda que tenham mantido a referida relação marital, que não foi objeto de discussão na causa, não haveria como reconhecer a alegada responsabilidade da aventada companheira, uma vez apurado que o débito, em que pese sobrevindo durante o suposto relacionamento, decorreu de inadimplemento de negócios jurídicos contratados em relação mercantil de fomento de empresa, os quais não obtiveram o sucesso esperado pelos contratantes ao efetuarem os referidos ajustes, cuidando-se portanto de dívida exclusiva. 7.Não se verificando simulação no divórcio, ou na eventual partilha dele decorrente, e dado que uma possível constituição de união estável após o divórcio judicial não foi trazida à discussão, sequer havendo debate quanto aos seus exigidos pressupostos de configuração, como a data de início, duração e regime de bens, não há como concluir que a compra e venda de imóveis ajustada pela ex-esposa e o filho comum do ex-casal tenha sido simulada para esconder patrimônio para impedir a satisfação do crédito da autora, ainda que realizada em momento contemporâneo à constituição da dívida por sentença, posto não haver como considerá-los passíveis de constrição. 8. Apelação da segunda ré conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, deu-se provimento ao recurso. Sentença reformada. Apelação do terceiro réu julgada prejudicada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 341 e 374, inciso III, ambos do CPC, ao argumento de ter ocorrido inércia dos recorridos quanto à impugnação específica das provas e aos fatos alegados na inicial, os quais tornaram-se incontroversos; c) artigos 167, caput, e § 1o, e 169, ambos do Código Civil, porquanto entende que teria havido simulação quanto ao divórcio dos requeridos Maria e José Wilmar, bem como em relação às transações de compra e venda celebradas entre os requeridos Maria e Leandro Cordeiro. Afirma que seria passível de constrição o patrimônio blindado com o auxílio dos requeridos; c) artigo 1.667 do CC, porquanto entende que se trata de relação familiar sustentada ao longo do tempo, devendo as partes honrarem em conjunto as obrigações assumidas, ainda que contraídas em nome de apenas uma das partes; d) artigo 1.013 do CPC, porque não poderia o Tribunal alterar, de ofício, o reconhecimento da simulação e declaração de nulidade dos negócios jurídicos celebrados entre Maria da Graça e Leandro Rodrigues. Em contrarrazões, a primeira recorrida pugna a majoração dos honorários recursais, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Marcus Paulo Santiago Teles Cunha, OAB/DF 34.184 (ID 48427145). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador manifesta-se maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Igualmente o apelo não deve seguir em relação à ofensa aos artigos 341, 374, inciso III, e 1.013, todos do CPC, porque as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 167, caput, e § 1o, e 169, ambos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “não há como considerar simulado o divórcio tão somente pelo fato de as partes, logo em seguida ou posteriormente, terem mantido o relacionamento conjugal em aparente união estável, sobretudo, para fins de reconhecimento da responsabilização de um dos cônjuges por dívida decorrente de inadimplemento de negócios jurídicos estabelecidos pelo outro cônjuge em relação empresarial firmada mais de 6 (seis) anos após o decreto de divórcio. Não há como admitir que a vislumbrada partilha possivelmente arbitrada na ocasião buscasse burlar negócios jurídicos convencionados muito tempo depois” (ID 43149566). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 1.667 do CC, na medida em que o órgão julgador, após detida análise dos autos, decidiu: “Não há como responsabilizar a ex-esposa pela dívida tomada pelo ex-esposo após o divórcio. Ainda que tenham mantido a referida relação marital, que não foi objeto de discussão na causa, não haveria como reconhecer a alegada responsabilidade da aventada companheira, uma vez apurado que o débito, em que pese sobrevindo durante o suposto relacionamento, decorreu de inadimplemento de negócios jurídicos contratados em relação mercantil de fomento de empresa, os quais não obtiveram o sucesso esperado pelos contratantes ao efetuarem os referidos ajustes, cuidando-se portanto de dívida exclusiva” (ID 43149566); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à primeira recorrida, sejam feitas em nome do causídico Marcus Paulo Santiago Teles Cunha, OAB/DF 34.184 (ID 48427145). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027